Tribunal: TJES
Processo: 5000842-22.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000842-22.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADELSON MARCELINO CORDEIRO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLÁUDIO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000853-22.2024.8.08.0017, em que é investigado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade e excesso de prazo; (ii) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da segregação cautelar ou sua substituição por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima e motivação torpe.

4.
Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como o periculum libertatis, tendo em vista o risco à ordem pública decorrente da conduta violenta imputada ao paciente.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aferição do excesso de prazo não se dá de forma matemática, devendo ser sopesadas a complexidade do caso e as circunstâncias específicas da tramitação processual. No caso concreto, não se verifica desídia estatal que justifique a revogação da prisão.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a fundamentam.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se mostra inadequada diante da periculosidade evidenciada nos autos, sendo a segregação cautelar a única medida apta a garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela motivação torpe, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar a complexidade do caso concreto e não se limita a uma análise matemática do tempo decorrido.

3.
Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 10, 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019; STJ, AgRg no RHC 193.353/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13/11/2024, DJe 18/11/2024; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5000842-22.2025.8.08.0000

PACIENTE:

ADELSON MARCELINO CORDEIRO

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
2
º
VARA

CRIMINAL DE
AFONSO CLÁUDIO
/ES

R
ELATOR
A
: DE
Sª
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIR
A

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADELSON MARCELINO CORDEIRO

em face de suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Afonso Cláudio/ES, nos autos do processo nº 0000853-22.2024.8.08.0017, em que é investigado pela suposta prática do crime previsto nos art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade e excesso de prazo na marcha processual. Também alega boas condições pessoais do paciente que é primário, tem residência fixa e possui trabalho digno.

Considerando isto, pleiteia a concessão da liminar com vistas a revogar a prisão preventiva do paciente (art. 316 do CPP), a fim de que seja posto em liberdade, ou a substituição da segregação por outras medidas cautelares (artigo 319 do CPP).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 11881941).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 12000154, opinou pela
denegação
da ordem.

O paciente foi preso para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A propósito, extrai-se da denúncia (ID 11875215) que:

“Emergem dos autos, que servem de base para a presente denúncia, que no dia 16 de Outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, Afonso Cláudio-ES, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade assassina, tentaram matar a vítima, Guilherme Herps Vieira Dias, por meio de disparo de arma de fogo que acertou seu rosto, só não consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, eis que ele foi socorrido a tempo pela equipe do SAMU, sendo encaminhado ao Hospital São Vicente de Paula, mas, devido à gravidade do ferimento, necessitou ser transferido de helicóptero para hospital da Grande Vitória/ES, o que lhe garantiu a sobrevida.

Extrai-se das apurações que, na mesma data supramencionada, por volta das 17:00 horas, a equipe do Grupo de Apoio da 6ª Cia. recebeu informações passadas pelo Serviço de Inteligência da 2ª Cia., no sentido de que um suspeito de ser um dos autores da tentativa de homicídio em face de Guilherme estaria em fuga a bordo do veículo Toyota Etios, placa OYG2C97 (registrado no nome da esposa do denunciado Adelson), trafegando pela Rodovia BR 262 em direção ao Município de Guarapari- ES.

Diante destas informações, foi realizado um cerco policial na rodovia, próximo ao Trevo de Santa Isabel, em Domingos Martins, onde o referido veículo foi avistado pela equipe de militares, sendo realizada a abordagem e o condutor identificado como sendo o denunciado Adelson Marcelino Cordeiro. De acordo com as investigações, o veículo Etios, conduzido pelo denunciado Adelson, foi flagrado pelo Cerco Inteligente, localizado na Rodovia ES 165, próximo a entrada do município de Afonso Cláudio, adentrando no Município às 12h10min e saindo às 12h50min.

Consta, ainda, que o veículo foi flagrado, por câmeras de videomonitoramento, localizadas nas proximidades do local, estacionando em frente ao estabelecimento comercial da vítima às 12h16min, ocasião em que desceram ambos os denunciados. Ato contínuo, a vítima, ao perceber o veículo estacionado em frente ao seu estabelecimento, se aproximou dele e adentrou na Vidraçaria.

Em seguida, o denunciado Adelson retirou a arma de fogo e apontou para a vítima dizendo: “está engatilhada, você quer um tiro na cabeça ou no pé?”. Guilherme teria dito: “não faz isso não, pelo amor de Deus”, momento em que Adelson disse ao denunciado Vileno para não deixar ninguém entrar nem sair e, então, ele ficou no meio da porta impedindo a passagem da vítima e também a entrada de possíveis pessoas no local, concorrendo, portanto, de qualquer modo, para a empreitada criminosa e aderindo subjetivamente à conduta delituosa.

Conforme o inquérito, ainda na ocasião do crime, Adelson obrigou a vítima a entregar seu aparelho celular e apagar as mensagens, pois um dia antes da eleição municipal (05/10/2024) ele havia enviado um áudio para Guilherme falando “mal do prefeito Luciano”.

Adelson pensou que a vítima tinha repassado este áudio para outras pessoas. Então, a vítima apagou as mensagens e, logo em seguida, Adelson efetuou o disparo de arma de fogo no seu rosto.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciado tinha uma desavença envolvendo cobrança de dívidas com a vítima, pois ambos mantinham transações comerciais.

Por fim, o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação criminosa dos dois réus, em superioridade numérica, quando estava no seu horário de trabalho, em seu estabelecimento comercial e, portanto, não teve chance de reagir ao inesperado ataque.”

[...]

Pois bem, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Em uma análise inicial dos requisitos para a concessão do pedido de liminar, conclui-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria, bem como no
periculum in libertatis
.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Após receber a denúncia, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão (ID 11875218) mantendo as prisões preventivas dos acusados, fundamentando estarem presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como apontou existência da prova da materialidade e autoria delitiva, senão vejamos:

[...] Quanto ao pedido de relaxamento da prisão pelo excesso de prazo, a investigação foi concluída em 04/11/2024, poucos dias após o término do prazo previsto no art. 10 do CPP. Tal fato não implica em ilegalidade, pois os prazos para a conclusão do inquérito policial são impróprios e devem ser avaliados à luz da complexidade do caso.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que no dia 16 de outubro de 2024, na Rodovia ES 165, Bairro João Valim, no interior da Vidraçaria Dias, nesta cidade, o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.
Conforme depoimento prestado pela vítima, os fatos ocorrem da seguinte forma: ADELSON, conhecido pelo alcunha de "Cunha", solicitou que GUILHERME o auxiliasse na remoção de uma mesa que se encontrava no interior de uma vidraçaria. Ao adentrarem o estabelecimento, ADELSON sacou uma arma de fogo, direcionando-a contra a vítima, proferindo graves ameaças, nos seguintes termos: "está engatilhado, você quer um tiro na cabeça ou no pé?". Ademais, determinou a VILENO que impedisse o acesso de terceiros ao local. Na sequência, ADELSON coagiu a vítima a deletar mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp entre eles e com Igor Abreu da Silva e Romildo Camporês da Silva. A motivação para tal exigência estava relacionada a um áudio enviado pela vítima dias antes do pleito eleitoral municipal (05/10/2024), no qual havia críticas direcionadas ao prefeito. Por fim, após a vítima ter procedido com a exclusão das mensagens conforme exigido, ADELSON efetuou um disparo com a arma de fogo. Assim sendo, há razoáveis indícios que o réu ADELSON MARCELINO CORDEIRO desferiu um disparo de arma de fogo no rosto da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS, ao passo que VILENO VEIGA BARROS concorreu para o crime na medida em que impediu a vítima sair do local antes do disparo.
Pelo exposto, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa imputada ao denunciado ADELSON MARCELINO CORDEIRO demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social e a integridade física e psicológica do ofendido, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade do réu.
Por outro lado, em relação do réu VILENO VEIGA BARROS, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, por ora, são adequadas e suficientes para tutelar a paz social no presente caso, pelas razões que passo a expor, posto que a prisão cautelar é medida excepcional. No presente caso constato que VILENO VEIGA BARROS supostamente concorreu para o fato ao obedecer uma ordem dada por ADELSON para impedir que a vítima saísse do local, ou seja, não houve emprego de violência ou grave ameaça pelo réu VILENO. Ademais, VILENO demonstrou de forma concreta sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, eis que indicou o local onde se encontrava a suposta arma de fogo utilizada para alvejar a vítima (56105641 - Pág. 2/6). Desta forma, a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a VILENO VEIGA BARROS, somada à sua intenção de colaborar com a elucidação dos fatos, demonstra que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostram suficientes e adequadas neste momento para tutelar a paz social e a integridade da vítima GUILHERME HERPS VIEIRA DIAS. Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ADELSON MARCELINO CORDEIRO e SUBSTITUO a prisão preventiva de VILENO VEIGA BARROS por medidas cautelares diversas do cárcere, com fundamento nos arts. 282 e 319, III, V e IX, ambos do Código de Processo Penal [...]

Por esses elementos, no presente caso, afasta-se a coação ilegal apontada, eis que também não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, ademais, a prisão foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente.

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, quais sejam, a primariedade, o labor lícito e a residência fixa, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 14.03.2024)

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Quanto o alegado excesso de prazo, a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto, não se verificando no caso vertente, qualquer excessividade, considerando, ainda a pluralidade de acusados.

Por conseguinte,

DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)